Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-20.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002490-20.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UENVER SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 694.947.891-72 (RECORRENTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
-
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de 5 (
cinco
) anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedente.
(STJ - T1 - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3 - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 28/03/2022 - DJe 30/03/2022).

2-

As regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 153607282, na reclamação nº
1002490-20.2022.8.11.0003,
do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- da ausência de direito de promoção no período indicado, ante a irretroatividade da lei.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da prescrição.

Quanto ao prazo prescricional de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, dispõe o seguinte:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Como no presente caso trata de hipótese do reconhecimento de direito do servidor, policial militar, à modificação de sua situação jurídica fundamental, ato único, de efeito concreto e permanente, no que concerne a revisão de seu ato de promoção na carreira, e, como consequência, a revisão de seus proventos, a prescrição aplicada é de fundo de direito à promoção postulada, nos termos do referido artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. PRESCRIÇÃO. 1. Consoante o entendimento do STJ, ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de verba remuneratória por ocasião do ato de aposentação, por se tratar de ato único de efeitos concretos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T – REsp nº 1982765/SP - rel. Ministro GURGEL DE FARIA - j. 27/6/2022). Grifei

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOINTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no REsp: 1954268/AL - rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 28/03/2022 - DJe 30/03/2022). Grifei

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ)
– MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.”
(TJMT – 2ª CDPb – RApC nº 1013379-55.2018.8.11.0041 - rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA – j. 17/05/2022 - DJe 25/05/2022). Grifei

Desta forma, tem-se que, na pretensão revisão de ato de promoção de militar, com sua promoção a um posto superior e, como consequência, a revisão de seus proventos, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação.

No caso dos autos, a pretensão é de retificação das datas das promoções na carreira militar, que tem como consequência a revisão das vantagens.

Ademais, não se aplica o teor da súmula 85 do STJ, haja vista que as diferenças salariais são apenas consequências da eventual reclassificação que foi atingida pela prescrição de fundo de direito. Logo, uma vez negado pela Administração Pública, ainda que tacitamente
(preterição),
o direito do policial militar à promoção, começa a correr, desde então, o prazo prescricional de 5 (
cinco
) anos.

Deste modo, se a pretensão do Recorrido é no sentido de ser promovido ao posto de Cabo PM e posteriormente a 3º Sargento PM a contar de 31/3/2017, com revisão retroativa em seus vencimentos, de uma situação jurídica supostamente lesada em 2014,

e como a demanda foi ajuizada somente em 9/2/2022, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que inclusive prejudica o seu direito em relação às pretensas promoções subsequentes nas datas indicadas.

Outrossim, as regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.

Deste modo, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser reformada, mas por outro fundamento jurídico, qual seja o reconhecimento da prescrição do direito pleiteado pelo Recorrido, por ter transcorrido o prazo prescricional para a propositura da ação.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO;
b)
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil:
b.1)
declaro, de ofício, a prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023